Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação de cálculos concernentes ao PCT n. 0001830-39.2017.8.07.0000 quanto ao servidor VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, com vistas à observância do IPCA-E como indexador de correção monetária sobre seus créditos. Em reforço, destaco que o substituído VALDEMAR FERREIRA DE MORAES renunciou à incidência do IPCA-E, conforme decidido no ID: 17985687. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos quanto VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO. O DF e o SINDIRETA anuíram com os novos cálculos, conforme petições ID: 18564939 e 18430037, respectivamente. Homologo os novos cálculos relativos ao servidor VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO (ID: 17855559). Ao fim, observe-se que, na decisão ID: 12011159, restou vedada a expedição de RPV autônoma, visando à quitação dos honorários contratuais relativos aos servidores VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO. Ante o exposto, retifique-se o precatório expedido em favor do substituído VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, conforme os cálculos constantes do ID: 17855559, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 15980462. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador